Tribunal: STF
Processo: ARE 900105
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 



    1. O art. 5º, LIII, da Constituição não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser típica a conduta de porte ilegal de arma ou munição, independentemente da potencialidade lesiva. Precedentes.



    3. Não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as partes recorrentes tiveram acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e motivado suas conclusões de forma satisfatória. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.